Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-32.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em atenção aos artigos 240, § 2o, e 244, do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal ou veicular (que é equiparada à pessoal) demanda a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que possam configurar a prática delituosa.
2. A “fundada suspeita” mencionada no artigo 244 do Código de Processo Penal, não foi detalhada pelo legislador, o qual deixou, portanto, à discricionariedade do policial ou agente público a avaliação da possibilidade de abordagem pessoal ou veicular, devendo ser levada em conta não só sua experiência ou desconfiança, dentro da atividade realizada, mas as circunstâncias da abordagem.
3. Não há que se falar em nulidade do processo por irregularidade da atuação policial na busca pessoal/veicular, uma vez que as circunstâncias do caso concreto, justificaram a abordagem.
4. Recurso conhecido e desprovido.